Tribunal: TJDFT
Processo: 0746044-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO PENAL. QUEBRA DO SIGILO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA POR JORNALISTA. DIVULGAÇÃO PARA A IMPRENSA DE DADOS SIGILOSOS VINCULADOS A INVESTIGAÇÃO POLICIAL. ART. 10 DA LEI 9.296/96. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. O trancamento de inquérito policial, em sede de habeas corpus, é medida excepcional, sendo permitida somente quando existirem elementos que evidenciem, de plano, atipicidade da conduta, incidência de causa de extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou prova sobre a materialidade do delito.
2. O jornalista, no exercício da profissão, pode, em tese, incorrer no tipo penal do art. 10 da Lei no 9.296/96, se comprovado que participou da “quebra de segredo de justiça”.
3. A análise dos argumentos da defesa acerca da atipicidade da conduta exige incursão probatória, inviável na via estreita do habeas corpus.
4. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.